Tribunal: TJSP
Processo: 1108679-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do CPC. Executado busca reforma da decisão, alegando não ter dado causa ao retardamento do cumprimento da sentença e questionando o valor das astreintes fixadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do CPC. Executado busca reforma da decisão, alegando não ter dado causa ao retardamento do cumprimento da sentença e questionando o valor das astreintes fixadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) tempestividade do recurso de apelação; (ii) revisão do valor das astreintes fixadas em razão do cumprimento tardio da obrigação de outorgar escritura de imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Recurso de apelação considerado tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal após a publicação da sentença de extinção da execução.
4. Revisão do valor das astreintes justificada pela desproporcionalidade entre o montante acumulado e a natureza da obrigação, evitando enriquecimento sem causa do credor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes a R$ 50.000,00, com incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Tese de julgamento: 1. Astreintes podem ser revistas a qualquer tempo para adequação à razoabilidade e proporcionalidade. 2. A interposição de recurso cabível não configura litigância de má-fé.
Legislação Citada:
CPC, arts. 461, § 6o, 523, § 1o, 537, § 1o, 924, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/02/2016; AgInt no AREsp no 2.401.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024; AgInt no REsp n. 1.846.190/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/04/2020.